Tribunal: TJMT
Processo: 1022216-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022216-23.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: CAROLINE CERESOLI
AGRAVADO: JOSE LUIS
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Caroline Ceresoli, contra decisão que na Ação Reivindicatória movida em desfavor de Jose Luis, indeferiu liminar de imissão na posse do imóvel objeto da matrícula no. 1.649, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.
Em síntese, aduz que o agravado invadiu o imóvel de modo ilícito, sem qualquer justificativa e se recurse a sair do bem, mesmo ciente que a propriedade e posse não lhe pertence.
Assegura que não há se falar em prejuízo do agravado, mas sim da ora recorrente que, por ser proprietária, tem direito de ser imitida na posse (artigo 1.228 do CC), além de que em razão da ocupação indevida, não se sabe se o imóvel está sendo depreciado.
Destaca que efetuou a compra do imóvel por meio de financiamento, alienado fiduciariamente em favor do Banco Santander (id 68517320 - Pág. 2 – na origem), cujo pagamento das prestações continuam sendo pagos pela agravante, legítima proprietária, no entanto, o imóvel está indevidamente ocupado pelo agravado.
Requer seja deferido o benefício da justiça gratuita, bem assim a liminar para determinar que o agravado desocupe o bem objeto da presente ação. No mérito, o provimento do recurso.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante Caroline Ceresoli a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida a liminar postulada na presente Ação Reivindicatória movida em desfavor de José Luis, sobre o imóvel Lote urbano sob no 16 da quadra no 125, Rua Constantina, no 2552-E, situado no Bairro Rio Verde, município de Lucas do Rio Verde–MT, com área de 300,00m2 e edificação residencial em alvenaria, com área de 66,28m2.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que ao apreciar a liminar na origem (id 70843781 na origem), foi considerado que apesar de comprovada a titularidade sobre o bem, “é prematuro concluir sobre a existência de recusa ou má-fé por parte do requerido, o qual reside no imóvel, não havendo qualquer documento, nos autos, apto a comprovar a efetiva notificação do requerido, tampouco sua qualificação, não se sabendo a natureza jurídica da ocupação (invasão, locação, comodato...).
Do exposto, melhor se afigura aguardar a resposta do agravado, o que possibilita a ampliação da cognição, em homenagem também ao contraditório, o que se dá com o confronto das teses de ambas as partes por ocasião do julgamento do agravo, por seu mérito.
Em razão da juntada da cópia da carteira de trabalho da agravante (id 115461950) que indica encontrar-se desempregada, concede-se o benefício da assistência judiciária apenas para o presente agravo (artigo 98, §5o, do CPC).
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4